Tribunal: TJDFT
Processo: 0751111-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0751111-15.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PAULA MORENO PARO BELMONTE, IZALCI LUCAS FERREIRA, LEILA GOMES DE BARROS REGO, JOSE ANTONIO MACHADO REGUFFE, FABIO FELIX SILVEIRA, ARLETE AVELAR SAMPAIO, FRANCISCO DOMINGOS DOS SANTOS, ERIKA JUCA KOKAY, ISRAEL MATOS BATISTA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a interposição de Agravo Interno (Id. 22296829), intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília, 11 de janeiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora